Tribunal: STJ
Processo: 5032239-70.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993452 - RS (2025/0265205-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PATRICIA JARDIM DA SILVA CAVICHION
ADVOGADOS
: MAURÍCIO LINDENMEYER BARBIERI - RS036798
RESENBRINK MUNDSTOCK - RS082461
LIA BORGES DA FONSECA - RS109772B
AGRAVADO
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: FERNANDA RIGOTTO CANABARRO - RS066244
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,

4. As razões do agravo em recurso especial impugnaram, em
parte, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto ao alinhamento jurisprudencial e à
incidência material da
Todavia, não enfrentaram,
Súmula 83/STJ.
de modo específico, o argumento autônomo de aplicabilidade da
também à alínea
do
III, da Constituição
Súmula 83/STJ
c
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA52439693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c2269f1-4cf0-416b-9d79-04c90e2af4a5

IV. Dispositivo

5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c2269f1-4cf0-416b-9d79-04c90e2af4a5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993452 - RS (2025/0265205-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PATRICIA JARDIM DA SILVA CAVICHION
ADVOGADOS
: MAURÍCIO LINDENMEYER BARBIERI - RS036798
RESENBRINK MUNDSTOCK - RS082461
LIA BORGES DA FONSECA - RS109772B
AGRAVADO
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: FERNANDA RIGOTTO CANABARRO - RS066244
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,

4. As razões do agravo em recurso especial impugnaram, em
parte, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto ao alinhamento jurisprudencial e à
incidência material da
Todavia, não enfrentaram,
Súmula 83/STJ.
de modo específico, o argumento autônomo de aplicabilidade da
também à alínea
do
III, da Constituição
Súmula 83/STJ
c
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA52193234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:00
Código de Controle do Documento: f649cbcf-c0dd-479a-a052-fcb72782bfb8

IV. Dispositivo

5. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj 194-200.)
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 203-206), não se aplca os
precedentes citados por conta da resolução contratual e da perda da capacidade
postulatória do recorrido, defendendo que não vigora a condição suspensiva e
apontando violação aos arts. 25, V, da
128, 206, § 5o, II, e 667 do
Lei no 8.906/1994,
Código Civil, além de divergência jurisprudencial; e, que o termo inicial da prescrição
seria a conclusão dos serviços (procedência da ação) ou a revogação do mandato,
concluindo pela prescrição da pretensão.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contrarrazões (e-stj fls. 208-221.)
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 194-200.):
O recurso não merece admissão.
Ao deliberar acerca das questões controvertidas, a Câmara Julgadora
considerou as seguintes peculiaridades do caso, conforme segue:
[...]
Assim, observa-se que o acórdão hostilizado está em sintonia com o
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não
há falar em ofensa a dispositivo infraconstitucional, tampouco em
dissídio pretoriano.
(...)
Incide, no caso, o verbete sumular n. 83 do Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, igualmente, aos recursos fulcrados tanto na alínea “a” quanto
na alínea “c” do permissivo constitucional. De fato: “É possível a
aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto
pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional, de
Documento eletrônico VDA52193234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:00
Código de Controle do Documento: f649cbcf-c0dd-479a-a052-fcb72782bfb8

acordo com a jurisprudência do STJ.” (AgInt nos EDcl no
Rela Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 1335946/SP,
DJe
.
12/04/2019)
Inviável, nesses termos, a submissão do recurso à Corte Superior. III.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso especial. Intimem-se.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGAT
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECI
ART. 535
CPC/1973.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Súmula no 182/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 726.599/DF,
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ES
ART. 557
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/1973
do CPC/73, afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da co
art. 557
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da d
art. 545
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julg
REsp n. 1.464.098/GO,
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Melhor dizendo, as razões do agravo em recurso especial impugnaram,
em parte, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto ao
alinhamento jurisprudencial e à incidência material da
Todavia, não
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52193234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:00
Código de Controle do Documento: f649cbcf-c0dd-479a-a052-fcb72782bfb8

enfrentaram, de modo específico, o argumento autônomo de aplicabilidade da
também à alínea
do
III, da Constituição Federal.
Súmula 83/STJ
c
art. 105,
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52193234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:00
Código de Controle do Documento: f649cbcf-c0dd-479a-a052-fcb72782bfb8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.993.452 / RS
Número Registro: 2025/0265205-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50322397020248210001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA JARDIM DA SILVA CAVICHION
ADVOGADOS : MAURÍCIO LINDENMEYER BARBIERI - RS036798
RESENBRINK MUNDSTOCK - RS082461
LIA BORGES DA FONSECA - RS109772B
AGRAVADO
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: FERNANDA RIGOTTO CANABARRO - RS066244
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52420038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:23
Código de Controle do Documento: 08452545-fddb-42a8-ba0a-9924e2ee4502

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:23
Código de Controle do Documento: 08452545-fddb-42a8-ba0a-9924e2ee4502